Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719919-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: MARLENE DE OLIVEIRA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA contra a decisão que indeferiu o bloqueio de valores mantidos em conta bancária via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, bem como indeferiu a intimação do devedor para indicar o paradeiro de bem penhorado e informar outros bens passíveis de constrição, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante contra MARLENE DE OLIVEIRA SANTANA. Em suas razões recursais, o agravante defende a possibilidade de penhora de recebíveis, e que é cabível o pleito para que a parte executada seja intimada para indicar bens penhoráveis, o que atende ao princípio da cooperação processual, e que tal pleito encontra consonância na jurisprudência. Requer a concessão da tutela recursal para o fim de que sejam deferidos os pleitos acima destacados. É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. A decisão agravada encontrou fundamentou no fato de que o pleito de intimação do devedor para indicar bens penhoráveis e a expedição de mandado para penhora de bens de forma genérica são medidas que se mostram ineficazes e dispendiosas, o que não se coaduna com os princípios da cooperação e celeridades processuais. De fato, as referidas medidas não possuem eficácia haja vista as diligências já tentadas nos autos. Acrescenta-se que foi determinada a penhora do veículo descrito na decisão de ID 224388420 nos autos de origem, com a determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação do bem. O bem não foi encontrado, conforme certidão do oficial de justiça. Diante dessas circunstâncias, deve a parte credora imprimir diligências no sentido de localizar o referido bem, o que, por certo, viabilizaria a efetivação da constrição. Não há notícia de tentativa de diligências para alcance desse mister, em que pese a determinação, inclusive, de restrição do bem no RENAJUD, o que impede a sua comercialização. Com efeito, prosseguir com a tentativa de penhora do referido bem parece ser a medida mais eficaz, haja vista que outras diligências anteriores não lograram êxito. Por outro lado, se o princípio da cooperação pode ser visto pelo prisma de quem ingressa na justiça, também existe o lado do Poder Judiciário, que necessita que as partes cooperem com a entrega da prestação jurisdicional de forma célere e menos onerosa para o Estado. Não se pode olvidar que a busca de bens do devedor para fins de expropriação (Arts. 789 e 824 do CPC) é obrigação precípua do credor, uma vez que a execução se realiza no seu interesse (art. 797 do CPC). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA AO ALCANCE DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROTESTO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o) é diligência que pode ser realizada pelo exequente sem a necessidade de intervenção judicial, salvo quando demonstrada a sua impossibilidade de fazê-la. 5. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (Lei no 9.492/1997, art. 1o). O credor pode fazê-lo por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. 6.Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1345710, 0701848-77.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJe: 14/06/2021.). Sem grifos no original. Dessa forma, os pleitos de intimação do devedor para indicar bens ou a expedição de mandado para a penhora de bens suficientes em nome do executado, com veículo bloqueado administrativamente, soam, de fato, ineficazes. Ao seu turno, o pleito de bloqueio de valores via SISBAJUD esbarra na mesma conclusão, qual seja, possível ineficácia, de modo que não é o caso de seu deferimento. Nesse passo, não verifico a probabilidade do direito invocado pela parte, tampouco risco de prejuízo, haja vista que a agravante pode promover diligências no sentido de localizar o referido veículo, o que não restou demonstrado nos autos, para, a partir dessa iniciativa, não havendo êxito, promover outras diligências no sentido de localizar bens penhoráveis. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator